Tribunal: STF
Processo: ADI 6269
Classe: ADI
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 1.340/2019, DO ESTADO DE RORAIMA. PROIBIÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VALOR ADICIONADO DE FORMA AGREGADA A PLANOS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. INTERFERÊNCIA NO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DOS CONTRATOS DE CONCESSÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE.



    I. Caso em exame



    1. Ação direta de inconstitucionalidade proposta contra a Lei n. 1.340/2019, do Estado de Roraima, que proíbe a comercialização de serviços de valor adicionado, serviços digitais, complementares, suplementares, próprios ou de terceiros, ou qualquer outro, quando agregados aos serviços de telecomunicações.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se é válida ou não a proibição, imposta por ente federativo, à comercialização de serviços de valor adicionado, serviços digitais, complementares, suplementares, próprios ou de terceiros, ou qualquer outro, em conjunto com serviços de telecomunicações.



    III. Razões de decidir



    3. Reconhecida a legitimidade e a pertinência temática das associações requerentes, consoante amplamente decidido pelo Supremo Tribunal Federal. 



    4. A Constituição Federal estabelece que cabe à União explorar, diretamente ou por autorização, concessão ou permissão, bem como legislar privativamente sobre os serviços de telecomunicações, nos termos dos arts. 21, XI, e 22, IV.



    5. Ao dispor sobre a organização dos serviços de telecomunicações, a Lei n. 9.472/1997 distingue os serviços de valor adicionado dos serviços de telecomunicações e assegura o uso das redes de telecomunicações para a prestação daqueles serviços (art. 61, caput e § 2°).



    6. A Resolução n. 632, de 7 de março de 2014, da Anatel, prevê que a prestadora pode cobrar os valores decorrentes da prestação de serviços de valor adicionado e de outras facilidades, além daqueles resultantes da prestação dos serviços de telecomunicações (art. 63).



    7. Ao ser comercializado pela própria operadora dos serviços de telecomunicações, o serviço de valor adicionado passa a constituir fonte de receita alternativa ou acessória da concessionária, integrando-se à estrutura econômico-financeira do contrato de concessão (arts. 83, parágrafo único, e 93, VIII, da Lei n. 9.472/1997).



    8. Verificada a inconstitucionalidade formal por invasão da competência privativa da União. Aos Estados não cabe a regulação dos serviços de valor adicionado, assim como a dos serviços de telecomunicações, que lhes dão suporte.



    IV. Dispositivo



    9. Pedido julgado procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei n. 1.340/2019, do Estado de Roraima.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 21, XI, e 22, IV.



    Jurisprudência relevante citada: ADI 6.068, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 12/5/2020; ADI 6.199, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 26/8/2022.